Tribunal: TJMT
Processo: 1004115-30.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004115-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERNANDA MAURICIO CALADO - CPF: 084.286.274-95 (ADVOGADO), ENIRALDO BRITO DE MOURA - CPF: 208.831.454-72 (PACIENTE), ERNANDA MAURICIO CALADO - CPF: 084.286.274-95 (IMPETRANTE), Juiza de Direito da 2ª Vara civel de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETHE CRISLAINY ARAUJO DE MOURA - CPF: 072.628.154-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA ARAUJO DE MOURA - CPF: 068.576.091-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA, UNÂNIME

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
ALIMENTOS – PAGAMENTO PARCIAL – MAIORIDADE CIVIL DAS ALIMENTANDAS – SINAIS DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA DA DÍVIDA – MEDIDA COERCITIVA DESNECESSÁRIA – AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL –
ORDEM CONCEDIDA
.

A jurisprudência tem se orientado que com a maioridade civil e prova de independência financeira, fica caracterizada a perda do caráter emergencial da prestação alimentícia.

Constatada a ilegalidade do ato praticado pela autoridade tida por coatora, impõe-se a concessão da ordem.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus n. 1004115-30.2024.8.11.0000 de decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum (MT) que decretou a prisão civil do paciente por dívida alimentícia.

A impetrante alega que a pensão é descontada diretamente dos vencimentos do paciente já que ele é servidor público, e que houve desídia por parte das exequentes que não informaram a mudança de contas para a administração pública, além de má-fé da mãe delas que recebeu os valores e não repassou para elas.

Aduz que uma das filhas passou a residir com ele, o que justifica a redução da quantia fixada.

Enfatiza que elas são maiores de idade, casadas, mães de família, além de estarem empregadas, enquanto ele tem 63 anos de idade e tem doenças crônicas.

Entende ser abusiva a prisão por se tratar de idoso, sobretudo quando existem outros meios de obter a satisfação do débito.

Liminar deferida (ID. 203745198).

Informações prestadas no ID. 203927840.

Parecer pela concessão da ordem (ID. 206431650).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Habeas Corpus
é o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”
(art. 5º, LXVIII, da CF).

As exequentes, atualmente com 23 e 26 anos (nascidas em 24-10-2000 e 10-04-1997), à época representadas por sua genitora, ajuizaram o feito em 21-07-2018, e a citação ocorreu em 31-08-2020 (ID. 39255434, fls. 11, 1ª instância).

Afirmam que o pai não vem cumprindo o acordo judicial firmado em 31-08-2004, em que foram estabelecidos os alimentos no percentual de 20% do salário bruto (Id. 14303090 – autos de origem).

Segundo a última tabela apresentada em 14-03-2024, visam o pagamento de R$ 128.740,15 referente ao período de 06-2018 a 07-2023.

Segundo consta, o pagamento é realizado mediante desconto em folha de pagamento do executado, que exerce o cargo de policial civil em Alagoas, porém de maneira parcial.

Além disso, as próprias exequentes confirmaram que os valores estavam sendo transferidos para a conta da genitora que não repassou a elas, visto que “
não tem mais vínculo com a genitora que foi embora para o Maranhão e vem afirmando que sua conta está bloqueada e não consegue acesso
” (Id. 101458403, 1ª instância).

Apesar de uma das exequentes já ter alcançado a maioridade quando da distribuição do cumprimento de sentença e da outra ter atingido no decorrer do processo, apenas em 23-06-2023 requereram que a pensão fosse depositada em suas contas pessoais (Id. 121418171, 1ª instância).

A prisão foi decretada em 06-12-2023 (Id. 136102067, 1ª instância).

É pacífico a possibilidade de cobrança de todos os alimentos vencidos no curso da demanda, sob pena de prisão civil, além daqueles vencidos nos três meses anteriores à propositura da Execução (Súmula 309 do STJ).

Todavia, a despeito da inadimplência, a jurisprudência tem se orientado que com a
maioridade civil e prova de independência financeira, fica caracterizada a perda do caráter emergencial da prestação alimentícia.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL.
DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES ANTERIORES À EXECUÇÃO E VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. MAIORIDADE E INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA DA EXEQUENTE. VERBA ALIMENTAR SEM CARÁTER DE URGÊNCIA
. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão civil do devedor de alimentos, com fundamento no art. 528, § 3º, do CPC/2015 (no CPC/1973, art. 733, parágrafo único), não é pena ou sanção, mas técnica jurisdicional, de natureza excepcional, voltada ao cumprimento da obrigação pecuniária,
não se justificando quando verificada a ausência de urgência da verba alimentar para a manutenção do alimentando
. 2.
No caso, o exame dos autos permite constatar ser a prisão civil flagrantemente ilegal e indevida, na medida em que se verifica a maioridade civil da exequente, assim como sua situação de independência financeira decorrente de trabalho próprio - recepcionista -, apontando para a desnecessidade da prisão civil do alimentante
. Com efeito, embora incontroversa a inadimplência, é forçoso reconhecer a prescindibilidade dos alimentos à subsistência da alimentanda, afastando-se, assim, a urgência que justificaria a adoção da medida coercitiva extrema e excepcional da prisão civil. 3.
A jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido de que, em casos tais, o encarceramento do devedor revela-se indevido, refugindo aos objetivos da lei.
4. Recurso ordinário provido. Ordem concedida.

(STJ - RHC: 168549 SP 2022/0233766-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022)

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES ANTERIORES À EXECUÇÃO E VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO.
MAIORIDADE CIVIL E RENDA PERCEBIDA PELO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS. DESNECESSIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL.
ORDEM CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se orientado no sentido de reconhecer que "A constrição da liberdade somente se justifica se:"i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor"(HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1º/8/2017)" (HC 447.620/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/8/2018
). 2. No caso, a prisão civil do devedor mostra-se ilegal e indevida, uma vez verificada a maioridade civil e a independência econômica do exequente. Embora incontroversa a inadimplência, tem-se configurada a prescindibilidade dos alimentos à subsistência do exequente, que é oficial da Marinha do Brasil e percebe remuneração considerável, afastando, assim, a urgente necessidade que justificaria a adoção da medida coercitiva extrema de prisão civil do devedor. 3. Hipótese em que, ademais, o valor elevado da dívida aponta para a ineficácia da medida como forma de compelir o devedor ao pagamento integral do débito, o que pode ser obtido por outros meios, menos gravosos ao executado. 4. Diante de tais circunstâncias, o encarceramento do devedor revela-se extremo e indevido, refugindo aos objetivos da medida excepcional da prisão civil. 5. Ordem concedida.

(STJ - HC: 494214 RJ 2019/0047807-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019)

In casu
, Ana Cristina Araújo de Moura já declarou ser auxiliar de cabelereira e apesar de não ter informação acerca da situação financeira de Elizabete Crislainy Araújo de Moura, ambas
passaram a receber a quantia diretamente, de modo que não há risco de perecimento, nem urgência na percepção da dívida pretérita acumulada, que aliás, atingiu montante expressivo
(Id. 109238591, 1ª instância).

Vale ressaltar que eventual exoneração deve ser pleiteada em ação própria, visto que a matéria exige a produção de provas
.

Pelo exposto,
concedo a ordem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024